Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LEUCEMIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO JUDICIAL. MORA NO CUMPRIMENTO. MORTE DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ESTÁGIO AVANÇADO DA DOENÇA. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 − O Estado é responsável pelos atos de seus agentes, conforme dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Entretanto, a obrigação do Estado de indenizar, com base na responsabilidade objetiva, só tem lugar, segundo entendimento jurisprudencial e doutrinário ao qual me filio, em situações danosas decorrentes de condutas comissivas do Estado, restando assegurado que o dever de indenizar proveniente de conduta omissiva enseja responsabilidade subjetiva, sendo necessário, portanto, a comprovação da existência de culpa, posto que nem toda omissão do Estado retrata o descumprimento de dever legal.
2 − Qualquer que seja a sua natureza, subjetiva ou objetiva, a responsabilidade civil de hospitais e médicos só surge se a lesão sofrida advier de conduta inadequada praticada pelo profissional da saúde.
3 – Uma vez que não se verifica que o falecimento do companheiro da Autora tenha decorrido do não cumprimento, em tempo hábil, da decisão judicial em que se determinou que o medicamento fosse fornecido, e não se podendo dizer que o cumprimento imediato da liminar teria melhorado sensivelmente a qualidade de vida do paciente ou impedido seu óbito, mostra-se inviável o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado.
4 – A teoria civilista da Perda de uma Chance somente é aplicável quando, em razão da conduta do Réu, desaparece a chance de um evento que possibilitaria benefício para o Autor. Há de se averiguar se houve probabilidade suficiente de ganho para se impor ao responsável pela frustração o dever de indenizar.
5 – Constatando-se que o falecimento decorreu dos fatores relacionados ao quadro clínico do paciente – portador de diversas comorbidades e leucemia em seu estágio mais avançado – e não da falta ou má qualidade dos serviços de saúde prestados pelo Distrito Federal, e não sendo plausível que as possibilidades de recuperação ou de efetiva melhora da qualidade de vida fossem reais no intervalo de tempo entre o deferimento da liminar e a morte, não há que se falar em indenização por danos morais em razão da perda de uma de uma chance.
Apelação Cível desprovida.